Tribunal: TJDFT
Processo: 0718211-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0718211-26.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLI LOPES DE SOUSA, GUELCIARA PEREIRA FRANCO APELADO: SHELDON ALLONE DE JESUS FARIAS, MARIA ELIANE MARINHO DA SILVA, PENHA MARIA COSTA PEREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, que representa a primeira ré Marli Lopes de Sousa, a se manifestar quanto aos documentos por ela encaminhados à Secretaria desta 1a Turma Cível, por intermédio do aplicativo WhatsApp Business, nos termos da certidão de ID 29560320. Após, voltem-me conclusos os autos. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2021. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora